Tribunal: TJMT
Processo: 1016387-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016387-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0003-39 (AGRAVANTE), GERALDO ANTONIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 456.040.881-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A decisão agravada julgou parcialmente extinta a ação por não comprovação de entrega da mercadoria.

2. No caso concreto,
o canhoto da nota fiscal expressamente cita que foram recebidos os produtos da nota fiscal. Assim, se a nota fiscal deu origem a duas duplicatas, por óbvio o canhoto em questão comprova a entrega das mercadorias referentes as duas duplicatas.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Casa do Adubo S.A.
contra decisão proferida na execução nº 1001242-74.2024.8.11.0059, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que
julgou parcialmente extinto o feito sob o argumento de que não foi comprovado o recebimento das mercadorias referente à duplicata de nº 3894/2

A parte recorrente esclarece que “
Trata-se de execução por quantia certa contra devedor solvente decorrente do inadimplemento das duplicatas 3894/1, 3894/2, 4108/1, 4120/1 e 4137/1 emitidas pelo Agravado, lastreada na aquisição de insumos agrícolas, no valor original de R$ 38.936,00 (trinta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais).” (Id. 220102667, pág. 4).

Menciona que “O juízo
a quo
, ao analisar o pedido inicial, determinou que a exequente emendasse a inicial mediante a juntada do comprovante de recebimento da mercadoria constante na duplicata nº 3894/2. A exequente se manifestou apresentando como comprovação o canhoto da nota fiscal nº 3894, que corresponde as duplicatas 3894/1 e 3894/2, cujo foi considerado insuficiente pela r. decisão agravada, levando ao indeferimento parcial da inicial e a extinção parcial do feito sem resolução de mérito, impedindo a Agravante de prosseguir com a execução integral do crédito, causando-lhe prejuízos financeiros consideráveis e imediatos.” (Id. 220102667, pág. 5)

Argumenta que a Lei nº 5.474/68, que regula a emissão e cobrança judicial de duplicatas, estabelece em seu Art. 15, II, b que é permitida a comprovação do recebimento da mercadoria por meio eletrônico, e o canhoto da nota fiscal, devidamente assinado, cumpre tal exigência.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para que seja concedida liminarmente a tutela recursal, e, assim, imediatamente seja determinado o deferimento integral da inicial. No mérito pugna pelo provimento do recurso nos termos requeridos.

Liminar deferida.

Sem contrarrazões por ausência de citação na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isso é assim, porque da análise dos autos verifico que o canhoto da nota fiscal expressamente cita que foram recebidos os produtos da nota fiscal.

Assim, se a nota fiscal deu origem a duas duplicatas, por óbvio o canhoto em questão comprova a entrega das mercadorias referentes as duas duplicatas.

Logo não se sustenta o argumento do juízo de origem de que os documentos acostados não comprovam a entrega da mercadoria da duplicata nº
3894/2

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o recebimento integral da inicial da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024